Tribunal: TJDFT
Processo: 0742412-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO IMPUGNANTE. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que fixou os ônus sucumbenciais devidos pela executada. 1.1. A embargante alega haver omissões no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em averiguar se há omissão no acórdão quanto à análise das alegações: I) de reformatio in pejus; (II) de que o princípio da causalidade não se aplica ao caso; (III) de que a pretensão da impugnação à execução foi integralmente acolhida; e (IV) de incidência do óbice do enunciado da Súmula 519 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Compulsando os autos, verifica-se que a NOVACAP, ora embargante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade na qual suscitou as teses de inadequação do rito e excesso de execução. 4.1. Em réplica à impugnação, a exequente se insurgiu quanto ao regime jurídico aplicável à empresa, discordando da tese de inadequação do rito e aplicação do regime dos precatórios, não se opondo à alegação de excesso de execução. 4.2. Sobreveio decisão a qual reconheceu a inadequação do rito, determinado os ajustes necessários quanto à contagem de prazo e às prerrogativas da Fazenda Pública aplicáveis à executada, e, posteriormente, o juízo a quo, dentre outras providências, afastou a aplicabilidade do tema 865/STF, suscitada pela credora, e homologou o valor do débito exequendo (R$13.056,92), haja vista a concordância da autora com os cálculos apresentados pela executada. 4.3. A conjuntura narrada denota omissão no acórdão embargado. Porquanto. Ao julgar o agravo de instrumento, ignorou o acolhimento da impugnação da Novacap, ponderando que a executada não teria honrado o compromisso de pagar a indenização reconhecidamente devida, sendo que não lhe era facultado o pagamento voluntário. 4.4. Em verdade, ainda que se entenda que a adequação ao rito dos precatórios não importa em acolhimento da impugnação, mas mera observância à decisão proferida na ADPF 949-STF, verifica-se que a executada também obteve êxito em sua alegação de excesso de execução, assim como foi rejeitada a pretensão de aplicação do Tema 865 do Supremo Tribunal Federal suscitada pela parte adversa. 4.5. O acolhimento, mesmo parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, como no presente caso, evidencia ter o exequente dado causa ao incidente, devendo, portanto, responder pelos honorários advocatícios. Tal conclusão é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a condenação em honorários advocatícios sobre o valor executado em excesso. 4.6. Considerando os moldes do artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil, entende-se suficiente fixar os honorários devidos pela parte exequente em 10% (na faixa inicial) sobre o valor do excesso de execução apurado, e 8% na faixa subsequente, se houver, suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão da justiça gratuita à parte exequente, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração acolhidos. 5.1. Tese de julgamento: “I) O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, conforme o artigo 85, § 1o, do CPC. II) Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao excesso de execução.”.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ AgInt no REsp no 2.096.476/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJE: 12/9/2024; STJ AgInt no REsp no 1.785.417/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 13/12/2022; STJ AgInt no REsp no 1.897.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE: 24/2/2022; TJDFT 0735455-76.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; TJDFT 07190763120228070000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 15/3/2023; TJDFT 0717443-58.2017.8.07.0000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/9/2018.